Tribunal: TJDFT
Processo: 0733502-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733502-19.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE DUARTE SIQUEIRA RECORRIDO: SEBASTIANA MARIA SIQUEIRA, ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CREDOR HIPOTECÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOBSERVÂNCIA. FRAUDE A LEI. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Para que seja admissível a ação rescisória com base no art. 966, III, do CPC, é necessário haver nexo causal entre o dolo e a decisão e que seja praticado pela parte vencedora em detrimento da parte vencida, que assim, tenha sofrido impedimento ou gravame em sua atuação processual. No caso, embora o comportamento dos réus possa influir negativamente nos requisitos caracterizadores da usucapião especial urbano pleiteada na ação matriz, não ficou evidenciado dolo praticado pela parte vencedora em detrimento da parte vencida. 2. A ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC somente é cabível quando houver flagrante violação de lei, de forma direta, evidente, o que se verifica na espécie, tendo em vista a inobservância de litisconsórcio passivo necessário na ação de usucapião, na qual deveria figurar no polo passivo o credor hipotecário, citado por edital nos autos originários, sem o indispensável preenchimento dos requisitos legais. 3. Reconhecida a nulidade de citação e a necessidade de repetição do ato, o juízo rescindente (desconstituição do julgado) não autoriza o novo julgamento da ação matriz (juízo rescisório) pelo próprio órgão colegiado do Tribunal, sob pena de persistir o ato processual gerador de cerceamento de defesa. 4. Ação rescisória admitida. Pedido procedente. O recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, incisos I e II, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 114 e 966, inciso V, sustentando que inexiste dispositivo legal que determine a citação ou intimação do credor hipotecário na ação de usucapião, razão pela qual não estaria caracterizado litisconsórcio necessário, cujo rol seria taxativo, bem como a violação à literal disposição de lei apta a rescindir o julgado; c) artigo 239, §2o, asseverando que a recorrida possuía conhecimento da ação de usucapião, tendo em vista que haveria registro de acesso de seu patrono na aba “acesso de terceiros”, circunstância que inviabilizaria a alegação de ausência de citação; d) artigo 967, inciso II, afirmando que o rol de legitimados para a propositura da ação rescisória seria taxativo, não comportando interpretação extensiva; e) artigos 238, caput, 246, §3o, e 259, inciso I, reverberando que a ação de usucapião possui rito próprio a ser seguido. Suscita divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do STJ, do TJRJ e do TRT 11a Região. Requer, ademais, a concessão de efeito suspensivo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 114 e 966, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023 e o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024